Tribunal: TJSP
Processo: 1058237-84.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – EXCLUSÃO – INAPTIDÃO DO CANDIDATO – FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – Pretendida reintegração ao certame – Demanda julgada improcedente – Previsão legal de caráter eliminatório constante do Edital para provimento de Soldado PM de 2a Classe (Edital no DP-2/321/18) – A Administração Pública é livre para estabelecer regras e critérios de

Ementa:
ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – EXCLUSÃO – INAPTIDÃO DO CANDIDATO – FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – Pretendida reintegração ao certame – Demanda julgada improcedente – Previsão legal de caráter eliminatório constante do Edital para provimento de Soldado PM de 2a Classe (Edital no DP-2/321/18) – A Administração Pública é livre para estabelecer regras e critérios de concursos – Exigência de perfil compatível com função a garantir a segurança da coletividade – Candidato a ostentar reiteradas práticas de infrações de trânsito – Ato administrativo, que, de forma motivada, identificou o não enquadramento do candidato ao perfil exigido para o cargo – Impossibilidade de o Judiciário adentrar a questão de mérito administrativo, restrita a apreciação à legalidade do ato impugnado – Precedentes jurisprudenciais – Sentença mantida – Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000754812
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1058237-84.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
LEONARDO GABRIEL VIEIRA DA GAMA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E
BANDEIRA LINS.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058237-84.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.590 - lt
2
Voto no 34.590
Apelação Cível no 1058237-84.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: LEONARDO GABRIEL VIEIRA DA GAMA
Apelada: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUÍZA: Cynthia Thomé
ANULAÇÃO
DE
ATO
ADMINISTRATIVO

CONCURSO PÚBLICO EXCLUSÃO INAPTIDÃO
DO CANDIDATO
FASE DE INVESTIGAÇÃO
SOCIAL Pretendida reintegração ao certame Demanda
julgada improcedente
Previsão legal de caráter
eliminatório constante do Edital para provimento de
Soldado PM de 2a Classe (Edital no DP-2/321/18) A
Administração Pública é livre para estabelecer regras e
critérios de concursos Exigência de perfil compatível com
função a garantir a segurança da coletividade Candidato a
ostentar reiteradas práticas de infrações de trânsito Ato
administrativo, que, de forma motivada, identificou o não
enquadramento do candidato ao perfil exigido para o cargo
– Impossibilidade de o Judiciário adentrar a questão de
mérito administrativo, restrita a apreciação à legalidade do
ato impugnado Precedentes jurisprudenciais Sentença
mantida Apelo improvido.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto
tempestivamente às fls. 290 por Leonardo Gabriel Vieira da Gama,
contra a r. sentença de fls. 272/278, cujo relatório se adota, que julgou
improcedente o pedido de anulação do ato administrativo que o
considerou inapto na fase de investigação social do Concurso Público
para o cargo de Soldado PM de 2a Classe (Edital no DP - 2/321/18),
carreando-lhe as verbas de sucumbência e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a
gratuidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058237-84.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.590 - lt
3
Inconformado, argui preliminarmente o recorrente que
segundo previsão constitucional, caberá à lei estadual específica dispor
sobre ingresso na Polícia Militar, de modo que os requisitos para
ingresso não podem ser disciplinados por regulamento.
No mérito, aduz que não há de prevalecer como motivo de
sua reprovação no certame a suposta contumácia de infrações de
trânsito registradas em sua CNH, mediante emprego da palavra
contumácia erroneamente ao caso, exemplificando que é contumaz
aquele que costumeiramente repete determinado ato, diversamente do
que se evidencia na vida de candidato que nunca teve suspenso ou
cassado seu direito de dirigir veículo automotor, e, portanto, não pode
ser considerado infrator contumaz.
Argumenta que agiu a Administração com exagero na sua
avaliação, porquanto punições administrativas por infrações de trânsito
não possuem o condão de macular a índole do candidato, colacionando
precedente jurisprudencial em seu favor. Ressalta que comunicou a
venda do veículo ocorrida em 2016, porém, por inércia do comprador,
ainda consta no sistema como proprietário.
Sustenta que as condutas que motivaram sua exclusão do
certame não permitem concluir por perfil incompatível com o cargo,
circunstância a ser aferida no período de estágio probatório quando terá
avaliado seu desempenho e a conveniência ou não de sua efetivação,
asseverando que as razões expostas pela Administração Pública
ultrapassam os princípios da razoabilidade e desproporcionalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058237-84.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.590 - lt
4
Acrescenta que não há vedação no edital sobre o ingresso de pessoas
autuadas por infrações de trânsito, circunstância que seria de duvidosa
constitucionalidade. Requer o provimento do apelo e a procedência do
pedido inicial para anulação do ato e reintegração no certame (fls.
291/295).
Recurso
devidamente
processado.
Foram
ofertadas
contrarrazões às fls. 299/307. Pedido de sustentação oral às fls. 313, a
elidir o julgamento na modalidade virtual.
É o relatório.
Ação proposta por candidato de concurso público para o
ingresso inicial na carreira de Soldado da Polícia Militar de 2a Classe,
conforme o Edital de abertura DP 2/321/18, o qual foi considerado
inapto e reprovado na fase de investigação social, pugnando pela
nulidade da exclusão. A demanda foi julgada improcedente, dando azo
ao inconformismo.
Da análise do processado, dessume-se que a sentença não
resta abalada pelo teor do arrazoado, merecendo prevalecer.
Ab initio, refuta-se a matéria preliminar arguida.
Nos exatos termos do inciso I, do artigo 37, da Constituição
Federal: os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos
brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058237-84.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.590 - lt
5
como os estrangeiros, na forma da lei.
Outrossim, como bem anotado pela d. Procuradoria Geral
do Estado, é perfeitamente possível o legislador infraconstitucional
estabelecer restrições para o acesso a cargos, empregos e funções
públicas. Não há como alegar nulidade de ato baseado em norma
constitucional, infraconstitucional, decretos e, finalmente, em edital
próprio. (fls. 106/107).
Ademais, cuidando-se de preenchimento de cargo na
Polícia Militar, cujo exercício da função pressupõe perfil compatível
com enfrentamento de situações limites e garantia da segurança da
população, a conduta social pesa tanto quanto a competência intelectual
e capacidade física. Não haveria deixar de se identificar, com limites
mais rígidos, além das características de personalidade e aptidão,
potencial, comportamento social irrepreensível do candidato ao cargo
inerente. Dessa notável importância decorre a expressa previsão do
caráter eliminatório do exame, inserto no Capítulo XII do Edital (fls.
45).
Observa-se que o Edital vem amparado pela Lei
Complementar no 1.291/16, destinada a instruir o Ingresso na Polícia
Militar do Estado de São Paulo, que também traz expressa menção
quanto a etapa de avaliação da conduta social (art. 4o, inciso V).
Vencida a alegação preliminar, não se pode perder de vista
que ao se candidatar para o cargo, o autor expressamente aderiu às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058237-84.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.590 - lt
6
regras editalícia, aceitando-as sem impugnação, a ponto de subscrever
termo, autorizando a averiguação de sua conduta social. Destaca-se do
regramento, especificamente no item 5.19 do Capítulo XX:
5. A avaliação será realizada no intuito de identificar condutas
inadequadas e reprováveis do candidato, nos mais diversos aspectos
da vida em sociedade, incompatíveis com o exercício da profissão
policial-militar, impedindo a aprovação, dentre outras hipóteses
possíveis de:
...
5.19. ser contumaz em infringir o Código de Trânsito Brasileiro,
repudiando condutas que coloquem em risco a segurança dos
Cidadãos”.
Respeitadas as alegações do recorrente e todos os bons
atributos também a ele conferidos, não se verifica ilegalidade ou
arbitrariedade na decisão da Administração apoiada em fatos apurados
na investigação social, portanto, devidamente motivada.
Cumpre destacar informações específicas e individuais
trazidas sobre o candidato, que militam em seu desfavor e motivaram
sua reprovação:
6.1. do item 5.19 do Edital: Contumaz em infringir o Código de
Trânsito Brasileiro, bem como que seja autuado ou visto cometendo
infração que coloque em risco a integridade física ou a vida de
outrem;
6.1.1. a pesquisa social identificou as seguintes infrações de trânsito
na conduta do candidato:
6.1.1.1. Auto de Infração no C34770342, referente à autuação em
20ABR16 por CONDUZIR O VEÍCULO COM A PLACA
VIOLADA/FALSIFICADA;
6.1.1.2. Auto de Infração no C37656317, referente à autuação em
23DEZ16 por PERMITIR POSSE/CONDUÇÃO DO VEÍCULO A
PESSOA SEM CNH/PPD/ACC;
6.1.1.3. Auto de Infração no B62912324, referente à autuação em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058237-84.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.590 - lt
7
04JAN17 por AVANÇAR O SINAL VERMELHO DO SEMÁFORO
FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA. (fls. 127).
À par do histórico de infrações de trânsito levantadas, a
Administração apresentou conclusão no sentido de inadequação do
perfil ético-comportamental para ingresso na Instituição, notadamente
“pelo fato de a fiscalização das regras de trânsito constituir uma das
funções atinentes à Missão do policial militar”, afinal, “Ao candidato a
ingresso na Instituição, exige-se que ele já revele estar imbuído do
sentimento de compromisso com a defesa do bem maior estabelecido na
Constituição Federal, que é a preservação da vida humana, repudiando
condutas que coloquem em risco a segurança dos Cidadãos".

Exagero ou não na conclusão manifestada, como busca
qualificar a defesa, a seleção do candidato pelo perfil social é atributo
exclusivo da Administração. Não há como manter no certame quem não
demonstrou perfil correspondente ao exigido pela Administração para o
exercício da função. Deve preponderar o interesse público na
composição da Corporação.
Noutro ângulo, descabe ao Poder Judiciário adentrar ao
mérito do ato administrativo para avaliação de posturas de caráter
discricionário, sujeitas ao critério de conveniência e oportunidade.
Consigne-se que “caberá ao Judiciário examinar, em todos os seus
aspectos, a conformidade do ato com a lei, para decretar sua nulidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058237-84.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.590 - lt
8
se reconhecer que essa conformidade inexistiu.”1
Na doutrina da insigne Maria Sylvia Zanella Di Pietro:
O Poder Judiciário pode examinar os atos da Administração
Pública, de qualquer natureza, sejam gerais ou individuais,
unilaterais ou bilaterais, vinculados ou discricionários, mas
sempre sob o aspecto da legalidade e, agora, pela Constituição,
também sob o aspecto da moralidade (arts. 5o, inciso LXXIII, e
37). Quanto aos atos discricionários, sujeitam-se à apreciação
judicial, desde que não se invadam os aspectos reservados à
apreciação subjetiva da Administração Pública, conhecidos sob
a denominação de mérito (oportunidade e conveniência).
E como já ensinava Hely Lopes Meirelles:
“A Administração é livre para estabelecer as bases do concurso
e os critérios de julgamento, desde que o faça com igualdade
para todos os candidatos, tendo, ainda, o poder de, a todo
tempo, alterar as condições e requisitos de admissão dos
concorrentes, para melhor atendimento do interesse público”2.
A par de tudo quanto exposto, conclui-se que a exclusão do
candidato
se
pautou
em
motivo
determinante,
previamente
estabelecido, não se descurando do princípio da razoabilidade a
compatibilizar os meios e os fins, tendo como cerne a relevância do
interesse coletivo.
Em situação análoga, convém destacar entendimento desta
Egrégia Corte de Justiça:
1 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella, Direito Administrativo, 31a ed rev., ampl. e atual., Rio de
Janeiro, Forense, 2018, p. 251.
2 in Direito Administrativo Brasileiro, 25a Edição, Malheiros Editores, p. 397/398.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058237-84.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.590 - lt
9
“APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO
ADMINISTRATIVO - Concurso Público
Soldado da Polícia
Militar, 2a Classe Candidato excluído em fase de investigação
social Pedido julgado improcedente em primeiro grau Decisório
que merece subsistir - Candidato que cometeu infrações graves no
trânsito, tendo-as omitido ao preencher o formulário de investigação
Ato administrativo de exclusão em consonância aos termos do
edital
A Administração Pública tem o poder de impor pré-
requisitos para admitir servidores em seus quadros, nos termos do
artigo 37, inciso I, da Constituição Federal, sendo que a não
aceitação de candidato decorre do seu poder discricionário de
recusar aqueles que não reúnam perfil adequado para o exercício do
cargo, não competindo ao Judiciário rever o mérito da valoração
emitida pelo Poder Público Ausência de ofensa aos princípios
constitucionais - Sentença mantida Recurso improvido” (Apelação
Cível no 0024973-74.2011.8.26.003, Rel. Des. Rubens Rihl, j.
7.11.2012) (g.n.).
Não destoa desse posicionamento essa Colenda 8a Câmara:
MANDADO DE SEGURANÇA
CONCURSO PÚBLICO

REINTEGRAÇÃO - INVESTIGAÇÃO SOCIAL
Concurso para
Soldado da Polícia Militar do Estado de São Paulo - Candidato
considerado inapto
Contumaz infrator do Código de Trânsito
Brasileiro - Cabimento
Ato discricionário da Administração,
lastreado em condutas que contraindicam a nomeação do requerente
para o exercício da função policial
Sentença que denegou a
segurança mantida Entendimento deste E. Tribunal. Recurso de
apelação
não
provido.
(Apelação
Cível
no
1030621-42.2016.8.26.0053, Rel. Des. Leonel Costa, j. 27.08,2017)
(g.n.).
APELAÇÃO ORDINÁRIA CONCURSO PÚBLICO SOLDADO
PM INVESTIGAÇÃO SOCIAL Pretensão à anulação do ato
administrativo responsável pela exclusão de candidato do concurso
público para ingresso na Polícia Militar do Estado de São Paulo
Eliminação na fase de investigação social
Procedimento que
revelou perfil incompatível com a função almejada
Mérito
administrativo que não pode ser revisto pelo Poder Judiciário
quando não se vislumbra ilegalidade Ação julgada improcedente
Sentença mantida
Recurso desprovido. (8a Câmara de Direito
Público, rel. Des. Ponte Neto, j. em 27/02/2019) (g.n.).
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. Mandado de Segurança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058237-84.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.590 - lt
10
Concurso Público. Polícia Militar. Validade da decisão
administrativa que considerou o candidato inapto na fase de
Investigação Social. Autor que foi excluído do certame por
contrariar os itens 5.13. pessoa que mantenha relação de amizade,
convivência ou conivência com indivíduos envolvidos em práticas
delituosas, sabidamente lançadas à ambiência criminosa ou que
possam induzir ao cometimento de crimes; 5.15. possuidor de
postura e/ou comportamento que atentem contra a moral e os bons
costumes; 5.16. contumaz em cometer atos de indisciplina; 5.17.
envolvido em práticas de atos que possam importar em repercussão
social de caráter negativo; 5.18. possuidor de comportamento que
possa comprometer a função de segurança pública ou confiabilidade
da Polícia Militar do Estado de São Paulo; 5.19. contumaz em
infringir o Código de Trânsito Brasileiro, bem como que seja
autuado ou visto cometendo infração que coloque em risco a
integridade física ou a vida de outrem; todos do Capítulo XII do
Edital. Compreensível e justificável que a Administração Pública
escolha criteriosamente os profissionais que devam assumir o cargo
de Soldado PM 2a Classe, atendendo ao interesse público de garantir
aos mais aptos o acesso a tal cargo. Não comprovação de
ilegalidade ou de arbitrariedade em sua exclusão do certame.
Discricionariedade administrativa. Necessidade de observância às
regras do Edital. Precedentes desta Corte. Ausência de direito
líquido e certo. Sentença reformada, para denegar a segurança.
Recurso provido. Reexame necessário acolhido (Apelação e remessa
necessária no 1033288-93.2019.8.26.0053, Rel. Des. Antonio Celso
Faria, j. 24.026.2020) (grifei)
De rigor, pois, a rejeição do reclamo recursal.
Em razão da sucumbência, por força do disposto no art. 85,
§ 11, do CPC, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios
fixados na sentença para 11% (onze por cento), observada a gratuidade
judiciária concedida ao vencido.

Por derradeiro, para fins de prequestionamento, cabe
consignar que não se avulta vulneração a dispositivo constitucional ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058237-84.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.590 - lt
11
infraconstitucional invocado no recurso.
Ante ao exposto, pelo meu voto nega-se provimento ao
recurso.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator

(assinatura eletrônica)